Tribunal: TJDFT
Processo: 0017104-89.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO APÓS PROPOSITURA DA DEMANDA E ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Dispõe o artigo 796 do Código de Processo Civil que o espólio responde pelas dívidas do falecido, nos seguintes termos: "O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube”. Já o artigo 131, III, do Código Tributário Nacional, prevê que o espólio é responsável pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão.

2. Não obstante o espólio responder pelas dívidas do falecido, nos casos de execução fiscal em que o contribuinte falece após a propositura da demanda e antes de sua citação no feito executivo, incabível o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio.

3. Apelo conhecido e não provido.